Tribunal: TJBA
Processo: 8007018-31.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007018-31.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIANO DO NASCIMENTO VIEIRA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
LANCE EMBUTIDO. CRÉDITO.
DEDUÇÃO. LEGALIDADE.
DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de readequação de contrato de consórcio, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alega ter sido induzido a erro por prepostos da ré para contratar crédito superior ao pretendido, sob falsa promessa de contemplação rápida, e questiona a dedução do valor do "lance embutido" do montante total da carta de crédito recebida após a contemplação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a dedução do valor correspondente ao lance embutido do montante bruto da carta de crédito disponibilizada ao consorciado; e (ii) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação e transparência pela administradora no momento da adesão ao grupo.

III. Razões de decidir

3. O lance embutido é modalidade legítima de antecipação de contemplação, prevista na Circular nº 3.432/2009 do Banco Central do Brasil e no regulamento do grupo, consistindo na utilização de parcela do próprio crédito contratado para compor a oferta de lance.

4. A dedução do valor do lance embutido do crédito a ser entregue ao consorciado é medida obrigatória, destinando-se o montante abatido à quitação de prestações vincendas, não configurando enriquecimento ilícito ou cobrança indevida.

5. Ausência de vício de consentimento. Contrato e questionário de pós-venda comprovam a ciência das regras do grupo. Não há prova de publicidade enganosa ou de induzimento a erro.

6. A taxa de administração e o fundo de reserva incidem sobre o valor total do crédito contratado (bruto), sendo inviável a readequação da base de cálculo para o valor líquido, sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo de consórcio.

IV. Dispositivo

1. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007018-31.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante FLAVIANO DO NASCIMENTO VIEIRA e como apelada COOPERATIVA MISTA ROMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.